Tribunal: TJDFT
Processo: 0706645-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ALIENAÇÃO ANTECIPADA DE BEM IMÓVEL. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO DE TODOS OS HERDEIROS. RECURSO DESPROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de inventário, indeferiu pedido de alienação antecipada de imóvel integrante do patrimônio da autora da herança. Os agravantes sustentam que a proposta de venda apresentada é vantajosa, superior ao valor de avaliação do bem e benéfica a todos os herdeiros, com depósito judicial do montante recebido. Pleiteiam a reforma da decisão para que seja autorizada a alienação da cota parte da autora da herança sobre o imóvel.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para autorizar a alienação antecipada do bem imóvel antes da partilha; (ii) estabelecer se a ausência de consentimento expresso de um dos herdeiros, incapaz, impede a alienação pretendida.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A alienação de bens do espólio antes da partilha é medida excepcional, somente admitida quando se demonstrar mais benéfica aos herdeiros, houver expressa concordância de todos e forem ouvidos os interessados, conforme o art. 619, I, do CPC e a jurisprudência do TJDFT.4. No caso concreto, a proposta de venda do imóvel prevê pagamento parcelado, sem garantia integral e imediata do valor correspondente à cota parte da autora da herança, o que contraria decisão anterior que exigia o depósito judicial do montante integral.5. Há potencial conflito de interesses entre um dos herdeiros, interditado, e sua curadora, que também figura como interessada na alienação, motivo pelo qual foi nomeada curadora especial pela Defensoria Pública do Distrito Federal.6. A ausência de manifestação favorável do herdeiro incapaz inviabiliza a alienação antecipada, pois a anuência de todos os herdeiros é requisito essencial para a medida, sendo necessária autorização judicial específica para a venda da cota parte pertencente ao interditado.7. A Defensoria Pública, no exercício da curadoria especial do herdeiro incapaz, manifestou-se pelo desprovimento do recurso, reforçando a inexistência de consentimento válido para a alienação.IV. DISPOSITIVO8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 619, I.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1826593, 0722501-32.2023.8.07.0000, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 28.02.2024, DJe 15.03.2024; TJDFT, Acórdão 1934382, 0730358-95.2024.8.07.0000, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível, j. 15.10.2024, DJe 25.10.2024.
(lp)